Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001885-79.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SRIA QI 31 LOTE 07, EUNICE SAMPAIO, JORIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Em petição de ID. 16533346, a apelante, que atua em causa própria, pede restituição de prazo em razão de excesso de trabalho e por estar acometida de glicose elevada, anexa à petição receita médica de 13/12/2017 (Id. 16533347). Em análise dos autos, observo que o despacho para sanar o recurso de embargos de declaração de ID. 15949486 teve publicação dia 14/05/2020, sendo certificada a ausência de manifestação em 22/05/2020. O julgamento do recurso ocorreu por sessão virtual com divulgação do resultado em 27/05/2020. Diante da ausência de qualquer vício processual e uma vez já realizado julgamento colegiado, nada a prover quanto ao pedido de restituição de prazo. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora